Tribunal: TJMT
Processo: 1010270-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – DEMAIS PONTOS – PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – ACOLHIDO EM PARTE.
1. O art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.
2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.
3. Recurso parcialmente acolhido, sem efeito infringente.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por VALDIZETE MARTINS NOGUEIRA, através da petição de ID 45209482, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento respectivo n. 1010270-88.2020.8.11.0000, onde figura como parte contrária JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN, COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA, BRUNO CAMARGO PUPIN, ANBEL TRADING LLC.
Em resumo, alega a existência de erro material na decisão, uma vez que foi proferida antes que se verificasse o prazo de cinco dias concedido ao agravante para cumprimento das providências ordenadas e porque embargante efetivamente promoveu, dentro do prazo concedido a juntada de documentos. Fala que a decisão incidiu em material no que respeita a caracterização do agravante como empresa e quando do fundamentado de que teria apresentado extratos bancários demonstrando dívidas, quando não apresentou. Tece considerações a respeito dos documentos juntados nos autos e demonstração da sua condição financeira. Por fim, alega que houve omissão quanto ao pedido para pagar 10% do valor das custas, com diferimento do remanescente.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida. Por construção pretoriana integrativa, também se presta a sanar erro material.
Constitui então via adequada não apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, propiciando o aprimoramento da prestação jurisdicional, mas para possibilitar que a parte possa cientificar e requerer à autoridade judiciária sejam sanados eventuais vícios, inclusive no que tange ao cerceamento da ampla defesa.
Sem maiores delongas, nota-se que o voto condutor do julgamento incidiu em simples erros materiais na decisão, haja vista que, ainda que conste do relatório da decisão que o embargante havia descumprido prazo para juntada de documentos, tal fato não ocorreu, tendo o embargante cumprido as medidas ordenadas (ID 44222971; ID 44222975; ID 44222977; e ID 44222979), devendo constar no decisum que “Devidamente intimado, o Agravante apresentou documentos (ID 44222971; ID 44222975; ID 44222977; e ID 44222979)”.
Merece correção também o erro material cometido quando da elaboração da parte final da decisão, que deve passar a ter a seguinte redação:
“Pelos mesmos fundamentos pelos quais rejeitado o pedido da gratuidade da justiça, o pagamento das custas ao final da ação não deve ser concedido, vez que a simples alegação de não possuir condições momentânea de arcar com as custas e despesas processuais, por si só, sem maiores comprovações, não permite auferir a total incapacidade financeira do Agravante.”
Da mesma forma merece correção a parte do parágrafo que faz alusão a juntada de comprovante de dívidas e saldo negativo, quando em verdade não houve a juntada de tais documentos, devendo, para tanto, ser excluído da decisão referido parágrafo:
“Aliás, só existência de dívidas e o fato de possuir saldo negativo em conta bancária por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.”
Com relação ao pedido alternativo de pagar 10% do valor das custas, com diferimento do remanescente, entende-se que não restou caracterizada a omissão, mas simples erro material, uma vez que embora tenha anotado a rejeição do pedido de pagamento das custas ao final, deixou de fazer alusão ao pedido de ‘parcelamento’ (entrada de 10%), motivo pelo qual o trecho final do voto que fala sobre esse assunto passa a constar da seguinte forma:
“Pelos mesmos fundamentos pelos quais rejeitado o pedido da gratuidade da justiça, o pagamento de 10% e o restante das custas ao final da ação não deve ser concedido, vez que a simples alegação de não possuir condições momentânea de arcar com as custas e despesas processuais, por si só, sem maiores comprovações, não permite auferir a total incapacidade financeira do Agravante.”
No mais, não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado pela via dos embargos declaratórios, tendo sido analisada satisfatoriamente a questão relativa a gratuidade da justiça.
O que se verifica nestes embargos de declaração é a intenção da embargante de rediscutir a matéria já analisada pela decisão, o que não se apresenta possível em sede de aclaratórios.
Saliento que não é necessária a manifestação exaustiva do Colegiado sobre todos os fundamentos expostos pelo embargante, bastando que coloque os seus, afastando, por óbvio, todos os que lhe forem contrários.
Como bem destacado na decisão, “A única declaração de imposto de renda acostada aos autos pelo agravante, além de incompleta é defasada (ano-calendário 2017), demonstra que o ora agravante, pequeno produtor rural na exploração de bovinos/eqüinos/suínos possui condições financeiras para suportar as custas e despesas desta ação (ID 25021835-original), elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.”
Importante destacar que para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.
Logo, o conjunto probatório aportado nestes autos milita em desfavor da sugerida incapacidade hipossuficiência financeira do Requerente, que se conduz na contramão daqueles que realmente precisam de auxílio para litigar em juízo.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.
Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Com essas considerações, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração apenas para, sanando a omissão, corrigir o erro material apontado.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, voltem-me os autos conclusos para análise do recurso de apelação de ID 25332972 ao ID 25332975.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =